Tribunal: STF
Processo: Rcl 54532
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jamef Transportes Eireli propôs reclamação constitucional em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Campinas, nos autos de n. 0010945-78.2018.5.15.0032, na qual alega descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADC 48.



    Segundo sustenta a reclamante, a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do órgão reclamado, da competência da Justiça do Trabalho para julgar a existência de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa autora, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    O reclamante alega que o Juízo reclamado, ao designar audiência de instrução no feito originário, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o caso e violou o entendimento firmado no julgamento da ADC 48. Confiram-se os termos da decisão reclamada:



    Fica designada audiência de INSTRUÇÃO para o dia 13/09/2022 às 14:00, cientes as partes de que deverão comparecer para depor, sob a cominação de serem, em sua ausência, reputadas confessas quanto a matéria de fato. 



    Testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação, salvo requerimento para intimação a ser apresentado até 15 dias antes da audiência.



    Em análise aos autos, todavia, observo que a questão da competência da Justiça do Trabalho e da adequação ao paradigma invocado não foi apreciada pelo Juízo reclamado.



    Se não houve entendimento expresso sobre o tema, especialmente sobre a necessidade de adequação da decisão reclamada ao precedente vinculante deste Supremo Tribunal, não há falar em ofensa ao paradigma indicado, não podendo o tema ser suscitado de modo inaugural na reclamação. 



    Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente